Tribunal: TJMT
Processo: 1031838-32.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031838-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D S M MENDES CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 31.038.785/0001-15 (APELADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), DIONES SOARES MARQUES MENDES - CPF: 733.057.741-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RAC N. 1031838-32.2023.8.11.0041

-
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA DO PJE, CONFORME ROTINA ESTABELECIDA NA VARA DIGITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE, MESMO APÓS ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
(Id-

277724108) contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. (Id-

277724102), que em sede de

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº. 1031838-32.2023.8.11.0041 , ajuizada em face de
D S M MENDES CONSULTORIA EMPRESARIAL e DIONES SOARES MARQUES MENDES
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Alega, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, sustenta que não se consumou o prazo de inércia superior a 30 dias e que seria inaplicável o art. 485, III, às ações executivas, as quais se submetem ao regime dos artigos 921 e 924 do CPC. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões não constam nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Cuida-se de ação executiva ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
extinta por abandono da causa, ante a inércia da parte autora mesmo após a devida intimação, nos moldes adotados pela Vara de origem, especializada e integralmente digital.

A tese recursal de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece acolhimento. O Juízo
a quo
expressamente consignou que a parte foi intimada via sistema PJe e e-mail, forma considerada pessoal e válida na rotina processual das varas digitais, conforme admitido pela jurisprudência, inclusive no âmbito do TJMT.

O apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer vício ou falha que lhe tenha impedido o conhecimento da ordem judicial.

Além disso, restou certificado nos autos o decurso de prazo sem qualquer manifestação, mesmo diante de advertência expressa quanto à consequência da inércia.

Não houve apresentação de petições tempestivas, tampouco comprovação de fato impeditivo ou suspensivo.

Quanto à alegada inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva, a jurisprudência consolidada admite, sim, a aplicação subsidiária desse dispositivo aos feitos executivos, desde que presentes os pressupostos legais – entre eles, a intimação válida e a ausência de impulsionamento por mais de 30 dias.

A tese de que o processo deveria ser arquivado para fins de prescrição intercorrente não se sustenta diante da desídia clara e reiterada da exequente, que inviabilizou o prosseguimento do feito.

Com efeito, não se trata de mero silêncio, mas de comportamento processual que, reiteradamente, frustrou a continuidade do processo, em prejuízo da prestação jurisdicional e da eficiência da administração da justiça.

A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da legalidade, celeridade e segurança jurídica.

Portanto, não merece reparo o decisum que extinguiu o feito, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025